Tribunal: TJSP
Processo: 1054703-58.2024.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Não ocorrência – Caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara - Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados
Embargos rejeitados.